Tribunal: TJDFT
Processo: 0725170-15.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO AUGUSTO MARTINS LEITE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0725170-15.2020.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. EMBARGADO: MARIA DE LOURDES BATISTA DESPACHO Nos termos do artigo 1023, § 2o, CPC, colha-se manifestação do embargado, no prazo legal. Brasília/DF, 30 de agosto de 2021. FLÁVIO AUGUSTO MARTINS LEITE Juiz de Direito - Em Substituição Legal